Tribunal: TJSP
Processo: 2226654-11.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000062775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível no 2226654-11.2020.8.26.0000/50000,
da Comarca de Campinas, em que é embargante OLIROPA
COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS E ARTÍSTICOS LTDA., é
embargado N.N EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTA..
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acolheram os embargos declaratórios para, sanando a omissão,
rejeitar a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento,
arguida na contraminuta. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI
E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2226654-11.2020.8.26.0000/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: CAMPINAS - 10a VARA CÍVEL.
Embargante: OLIROPA COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS E
ARTÍSTICOS LTDA.
Embargada: N.N EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado: ANTÔNIO CARLOS OLIVÉRIO
VOTO No 35.109
Embargos
declaratórios
acolhidos
para,
sanando a omissão, rejeitar a preliminar de
não conhecimento do agravo de instrumento,
arguida na contraminuta.
Proferido o v. acórdão de fls. 44/47, que deu
provimento ao agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
que, em ação de despejo por falta de pagamento, determinou a
realização de perícia, opõe a agravada embargos declaratórios.
Sustenta o que o v. acórdão é omisso e
contraditório, por não ter se pronunciado sobre a preliminar arguida na
contraminuta de impossibilidade de interposição de agravo de
instrumento contra a decisão que determinou a realização de perícia
técnica, por não constar do rol taxativo do art. 1.015, do CPC. Alega
que o aresto está em contradição com outras decisões proferidas por
esta E. Corte. Sob tais fundamentos, requer o acolhimento dos
presentes embargos.
É o relatório.
Inicialmente, oportuno assinalar que a contradição
que autoriza embargos declaratórios é a contradição interna, isto é,
aquela contradição entre proposições do próprio julgado. Contradiz-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2226654-11.2020.8.26.0000/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
quem diz o contrário do que antes disse. Contradição externa, entre o
julgado e a prova, entre o julgado e as razões da parte, entre o julgado
e a lei, a doutrina, a jurisprudência, a opinião pública ou privada, nada
disso dá ensejo a embargos declaratórios.
No caso, a recorrente sustenta que o aresto está
em contradição com outros julgados desta Corte, hipótese que não
comporta acolhimento de embargos declaratórios.
Contudo, o v. acórdão não se pronunciou sobre a
preliminar arguida pela embargante, razão pela qual o reconhecimento
da omissão é medida que se impõe.
No entanto, a preliminar não merece acolhimento.
De acordo com o entendimento estabelecido pelo
C. STJ no julgamento dos REsp Repetitivos nos 1.696.396 e 1.704.520,
o rol do art. 1.015 do CPC deve ser compreendido como sendo de
taxatividade mitigada, admitindo a possibilidade de interposição de
agravo de instrumento em casos de urgência, assim considerados
aqueles em que a revisão da questão decidida apenas em sede de
recurso de apelação resultaria em inutilidade do julgamento.
Tal hipótese está plenamente caracterizada nos
autos, uma vez que após a conclusão da perícia seria inútil discutir se
ela deveria ou não ser realizada.
Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios
para, sanando a omissão, rejeitar a preliminar de não conhecimento do
agravo de instrumento arguida na contraminuta.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator